Tribunal: TJPA
Processo: 0818740-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818740-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: JORGE NASCIMENTO PENICHE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

“
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Empregado público da COSANPA. Aposentadoria pelo RGPS. Demissão fundada no art. 37, § 14, da CF/1988 (EC 103/2019). Direito adquirido anterior à Emenda. Exceção do art. 6º da EC 103/2019. Presença dos Requisitos do art. 300 do CPC. Reintegração provisória mantida. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que suspendeu o ato de demissão de empregado e determinou sua reintegração provisória. O agravado, admitido em 1986, requereu aposentadoria por tempo de contribuição em 2022, mas já havia implementado os requisitos antes da entrada em vigor da EC 103/2019. A COSANPA desligou o empregado em 2023, com fundamento na vedação do art. 37, § 14, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que determinou a reintegração provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC 103/2019, ao incluir o § 14 no art. 37 da CF, determinou o rompimento automático do vínculo empregatício quando a aposentadoria decorre de tempo de contribuição obtido em cargo, emprego ou função pública.

4.

O art. 6º da EC 103/2019 excepciona expressamente as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

5.

No caso, documentos juntados comprovam que, em 12/11/2019, o agravado já havia cumprido o tempo mínimo para aposentadoria, configurando direito adquirido protegido pela ressalva constitucional.

6.

O desligamento imediato do empregado, com base apenas no requerimento posterior, ignora a proteção ao direito adquirido e causa grave impacto em sua subsistência e de sua família.

7.

A COSANPA não comprova risco de dano irreversível que justifique a cassação da tutela provisória, pois apenas mantém vínculo com empregado que efetivamente presta serviço.

8.

Estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sendo legítima a tutela de urgência que determinou a reintegração provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela provisória de reintegração é legítima quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave decorrente da rescisão contratual.

2.

A ausência de prejuízo concreto à empresa pública afasta a alegação de periculum in mora inverso.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 14; EC 103/2019, art. 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 1.019, I, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 606 da Repercussão Geral; TJ-RS, AI nº 53464961620238217000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 17.07.2024; TJ-MG, AI nº 00101596220238130000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 29.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/8/2025 a 1º/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0818740-69.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

AGRAVADO: JORGE NASCIMENTO PENICHE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos
da ação ordinária
nº. 0824319-65.2024.8.14.0301
, suspendeu o ato de demissão do autor e determinou sua reintegração provisória.

O agravado ajuizou a demanda de origem, objetivando sua reintegração ao quadro da COSANPA, após ter sido desligado sob a justificativa de que sua aposentadoria voluntária anterior inviabilizaria sua permanência no emprego. A tutela de urgência pleiteada na inicial foi deferida, nos termos da decisão agravada.

Com o objetivo de reformar o
decisum
em tela, a COSANPA interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) violação à Emenda Constitucional 103/2019, que determina a extinção do vínculo empregatício de empregado público que se aposenta; b) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; c) ocorrência da aposentadoria do agravado após a EC 103/2019, restando ilegal sua permanência na empresa; d) existência de entendimento consolidado no sentido de que a aposentadoria voluntária impede a permanência no emprego; e) existência de
periculum in mora
inverso.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 24872561.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 25683393, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Recebo os presentes autos que vieram redistribuídos.

Trata-se de AÇÃO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JORGE NASCIMENTO PENICHE em face de COMPANHIA DO SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

Informam o autor que foi admitido pela requerida em 04/04/1986 como Trabalhador Braçal I - A, tendo sido promovido à Operador de Estação de Água em 01/11/1989.

Informa que requereu aposentadoria por tempo de contribuição em 23/05/2022, sendo o benefício concedido em 02/08/2022, porém, optou por continuar trabalhando na reclamada. Ocorre que, em 22/06/2023, recebeu um comunicado da empresa informando que seu contrato de trabalho seria extinto em 01/07/2023.

Porém, afirma que a empresa estatal desconsiderou que antes mesmo da entrada em vigor da Reforma da Previdência Social (em 13/11/2019), o obreiro já possuía direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em vista das alegações requer o autor a SUSPENSÃO DO ATO IMPUGNADO (demissão proferida pelo Presidente da COSANPA), bem como a reintegração imediata e provisória do autor, sob pena de multa diária por descumprimento.

Breve relatado. Decido.

A concessão de tutela de urgência exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a demonstração da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, resta demonstrada, sobretudo quando demonstra a existência do vínculo empregatício em ID 110716131 - Pág. 23 a 40. Bem como corrobora suas alegações a carta de concessão juntada em ID 110716131 - Pág. 67 a 69.

Bem como se verifica que, o reclamante em 12/11/2019 já contava com 35 anos, 8 meses e 18 dias de tempo de contribuição, ou seja, já havia implementado o direito à aposentação, embora ainda não houvesse exercido o direito ao seu requerimento – situação evidente de direito adquirido.

Quando ao perigo de dano também se encontra evidente quando a abrupta rescisão de seu contrato de trabalho, significa perda de qualidade de vida ao autor e sua família, o que afronta também o princípio constitucional de dignidade da pessoa humana.

Assim, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão do ato impugnado juntado em ID 110716133 - Pág. 20 (demissão proferida pelo presidente da COSANPA), bem como a reintegração provisória do autor, no prazo de 15 dias.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Cite-se a requerida para que apresente contestação aos autos”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Nos termos da tese relativa ao Tema 606 do STF,
“a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão”
.

A Emenda Constitucional nº. 103, de 12/11/2019, incluiu o § 14 no art. 37 da CF, com a seguinte redação:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 14.
A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). (Grifo nosso).

Observa-se que, a partir da referida Emenda, a aposentadoria com tempo de contribuição de cargo, emprego ou função pública acarreta o rompimento do respectivo vínculo.

Entretanto, a própria
EC nº. 103/2019
consignou uma ressalva em seu
art. 6º
, estabelecendo que
“o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”
. (Grifo nosso).

No caso concreto, o agravado é empregado da COSANPA e foi desligado sob a justificativa de que sua aposentadoria voluntária, efetivada após a EC 103/2019, inviabilizaria sua permanência no emprego.

Entretanto, vislumbra-se a existência de probabilidade do direito em favor do autor da demanda de origem, pois os documentos juntados com a inicial (ID’s 110716131 e 110716133) indicam que, antes da EC 103/2019, o demandante já havia atendido os requisitos legais para a aposentadoria por tempo de contribuição, tendo direito adquirido a tal benefício.

Nesse contexto, vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de que o agravado seja alcançado pela exceção prevista no art. 6º da EC 103/2019. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE.
EMPREGO PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. REQUISITOS DE INATIVAÇÃO JÁ APERFEIÇOADOS À DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC Nº 103/2019. REINTEGRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
1. A autora, que ocupava o emprego público de Agente Institucional - Agente Socieducador da Fundação de Atendimento Sócio Educativo - FASE desde 03/09/1998, na condição de contribuinte para a Previdência Social comum, requereu e teve concedida aposentadoria por tempo de contribuição. Segundo a Carta de Concessão acostada aos autos, a autora adquiriu o direito à aposentadoria antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.2. Caso em que é altamente plausível que a agravante esteja ao abrigo da disposição constitucional transitória do art . 6º da referida EC 103 e do estabelecido no Tema-RG 606 do STF, visto que anteriormente à vigência de referida Emenda Constitucional adquirira o direito à aposentadoria pelo INSS segundo as disposições normativas até então vigentes.3. Presença dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil/2015, para a concessão do provimento de urgência
, indeferido na origem .AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento, Nº 53464961620238217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Voltaire de Lima Moraes, Redator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 17-07-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53464961620238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)”. (Grifo nosso).

Outrossim, o desligamento imediato do empregado acarretaria a drástica redução de sua renda, com impacto instantâneo no sustento próprio e de sua família, considerando o reduzido valor de sua aposentadoria. Há, portanto, inequívoco perigo de dano grave ao demandante (agravado).

Quanto à COSANPA, não se vislumbra qualquer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a cassação da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem. A empresa apenas continua remunerando o trabalho que vem sendo realizado pelo recorrido, sem qualquer prejuízo concreto.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da COSANPA deve ser rejeitada, considerando a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano verificados em favor do demandante (agravado).

As demais questões suscitadas pelas partes devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/09/2025